Tribunal: TJMT
Processo: 1024348-82.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024348-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), DIEGO CASTRO RIGOTI - CPF: 022.102.681-92 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (IMPETRANTE), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME MENOS GRAVOSO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – CORRETA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL

- MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA –– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 719 DO STF – ORDEM DENEGADA.

A norma descrita no artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal não obriga o juiz sentenciante, mesmo a pena aplicada estar em patamar inferior a 8 anos, fixar o regime inicial semiaberto, sendo facultado ao magistrado a imposição de regime mais gravoso, se a decisão apresentar fundamentação que o justifique, conforme disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, o que de fato ocorreu no presente caso.

A fundamentação utilizada pelo magistrado na dosimetria da pena é matéria afeta a recurso próprio, qual seja, a apelação, de modo que, inexistindo teratologia nesse ponto, é inviável qualquer modificação da sentença em sede de
habeas corpus
.

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 47).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Diego Castro Rigoti
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi,
apontando como autoridade coatora do Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante alega que o paciente foi condenado pela prática do delito do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Aduziu que a ilegalidade é patente e imediata, sofrendo o paciente manifesta violação na sua liberdade de locomoção, já que faz jus a iniciar sua reprimenda penal em regime menos gravoso, em razão da quantidade da reprimenda imposta.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem para que seja imediatamente colocado no regime semiaberto (ID. 185674164).

Documentos juntados aos IDs.

185674169 a 185674175.

A liminar foi
indeferida
(ID. 185975190).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 186677152).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 190388156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

No caso, busca esta impetração a fixação de regime semiaberto a paciente condenado em ação penal à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Pelo que se extrai dos documentos juntados, na primeira fase da dosimetria da pena imposta a
Diego Castro Rigoti
, o sentenciante considerou desfavoravelmente a quantidade das drogas apreendidas (cerca de 11 quilos de maconha), recrudescendo a sanção em 2 anos (ID. 85674174. p. 24-26).

Inexistindo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda definitiva foi estabelecida em 7 anos.

In casu,
conquanto a pena aplicada tenha sido inferior a 8 anos – o que poderia render ensejo ao regime semiaberto –, a instância de origem fixou regime fechado, em razão da quantidade de droga apreendida.

Na literalidade dos artigos 33, § 4º, 59, ambos do Código Penal, e 49 da Lei n. 11.343/2023, o regime mais gravoso se mostra o adequado para a reprovação do delito.

Nesse sentido:

“Embora o paciente seja primário e pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantidade e espécie da droga apreendida, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal.”
(Superior Tribunal de Justiça. HC n. 578.375/SP 2020/0103032-1. Quinta Turma. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Data do julgamento: 16-6-2020. Data da publicação no DJe: 22-6-2020).

Além disso, não obstante os argumentos deduzido pela defesa do paciente,
“a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 47).

Logo, as circunstâncias do caso concreto não se afiguram excepcionais ou fora do ordinário, de modo a revelar manifesta ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na sentença questionada.

Houve, na espécie, conformidade do decreto condenatório com o texto expresso da lei penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023